Tribunal: TJSP
Processo: 2027532-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Benefício negado – Condições pessoais do agravante que não permitem a concessão – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027532-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante VICENTE
FERREIRA DINIZ, é agravado CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027532-17.2020.8.26.0000 - Guarulhos
2
VOTO No: 29630
AGRV.No: 2027532-17.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGTE. : VICENTE FERREIRA DINIZ
AGDO. : CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Benefício negado Condições
pessoais do agravante que não permitem a concessão Recurso
não provido.

O agravante pretende a reforma da r. decisão
prolatada a fls. 33/36 nos autos da ação indenizatória
ajuizada em face da agravada, que indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça.
Afirma
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
alegando, inicialmente, que não possui recursos financeiros
para suportar as custas processuais devidas sem prejuízo do
próprio sustento. Defende que os documentos acostados ao
processo são suficientes para o deferimento da assistência
judiciária gratuita, nos termos do art. 98 c.c. art. 99,
§§3o e 4o, da Lei no 13.105/2015.
O recurso foi processado no efeito suspensivo,
apenas para impedir a extinção do processo pela falta do
recolhimento das custas, até o julgamento.
Não há contrariedade, uma vez que a relação
processual não se completou, nem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o art. 5o,
LXXIV, da CF, dispõe que o Estado prestará assistência
jurídica
integral
e
gratuita
aos
que
comprovarem
insuficiência de recurso.
Apesar
da
existência
de
previsão
legal
de
presunção relativa de necessidade (art. 99, § 3o), o novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027532-17.2020.8.26.0000 - Guarulhos
3
Código de Processo Civil expressamente permite ao juiz
indeferir a gratuidade, “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade” (art. 99, § 2o).
Na hipótese, a situação de miserabilidade alegada
na declaração de pobreza acostada aos autos, em razão de
circunstâncias objetivas relacionadas à natureza da causa,
não indica que o agravante, que contratou advogado
particular,
dispensando
a
atuação da
defensoria, se
encontra no aventado estado de hipossuficiência.
Como
se
vê,
o
agravante
possui
atividade
laborativa e não comprovou possuir dependentes e despesas
de grande monta.
E sob tal viés, não se vislumbra impeditivo ao
autor assumir as custas processuais.
Neste sentido o STJ já se posicionou que: “A mera
isenção no pagamento de Imposto de Renda não pode ser
sobrelevada como prova única, passível de gerar presunção
absoluta de hipossuficiência econômica das partes, devendo o
magistrado motivar o indeferimento da 'justiça gratuita' à
vista de elementos concretos dos autos, que revelem tanto a
condição financeira satisfatória dos postulantes como o impacto
razoável das despesas do processo sobre a receita da parte”
(STJ, 2a T., REsp no 1158335/PR, Rel. Min. Castro Meira, j.
22/2/2011, DJe de 10/3/2011).
Tais
aspectos,
conjugados,
demonstram
que
o
agravante não merece, até o momento, a concessão da
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator